Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que que conheceu do Recurso Inominado não o proveu, mantendo a declaração de inexistência do débito referente ao contrato no 12258000055797 e de seus encargos e determinação de expedição de carta de quitação a ele referente, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado se baseou em provas manipuladas. Alegou que não houve uma análise minuciosa das provas apresentadas, não houve audiência de instrução e julgamento no presente feito para ser ouvida a requerente para esclarecer os documentos juntados, configurando cerceamento de defesa. Requereu o provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.